Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e demais impugnações em liquidação individual de sentença coletiva requerida por GILBERTO ANTÔNIO GELATI. Na origem, o agravado requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, a liquidação de sentença foi requerida tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, ao argumento de se tratar de obrigação passiva solidária. Sustentou ainda que a liquidação deve-se processar pelo rito ordinário; a incidência de juros de mora somente a partir da citação neste procedimento; que incumbe ao autor o ônus de adiantar os honorários periciais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento. Preparo regular sob ID 37623040. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o transcurso do prazo decadencial para a guarda dos documentos cuja apresentação postula a parte requerente e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o crédito liquidando deveria ser o da citação para responder à liquidação. Sobrelevou, ainda, a necessidade de aplicação da tabela de atualização monetária da Justiça Federal e, por fim, requereu o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica em que se escudam os pedidos deduzidos na inicial é incontroversa uma vez que o requerido instruiu a resposta com o relatório de evolução do saldo devedor da cédula rural de n.o 89/00084-6, emitida pela parte requerente em seu favor, não havendo que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência funcional sobrelevada uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. No que pertine ao termo "a quo" da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o entendimento de que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões. Ademais, conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte credora, de cédula rural pignoratícia em benefício do ora devedor, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, e considerando que o requerente não se desincumbiu de instruir os autos com memórias de cálculo detalhadas, mas apenas consolidadas, do crédito que alega fazer jus, não é possível aquilatar, indene de dúvida, a "ratio" por meio da qual os valores por ele indicados foram alcançados, impondo-se concluir pela necessidade de perscrutação técnica dos elementos de convicção que instruem os autos ante a divergência entre os resultados alcançados pelas partes em seus respectivos cálculos. Para fins de liquidação do titulo judicial, nomeio a "expert" contábil Mara Alves de Lira Cavalcanti, cadastrada junto à Corregedoria da Justiça do TJDFT. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e, querendo, indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a perita nomeada para que diga se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresente proposta de honorários, que serão adiantados pelo requerido, porque sucumbente na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Chamamento ao processo O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal. Liquidação por arbitramento Consoante regra insculpida no art. 509, I, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença se processará, em regra, por arbitramento. Somente diante da necessidade de alegar e provar fato novo, se seguirá o rito comum. No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada pelos documentos anexados pelo agravante, inclusive com a evolução do débito. Ambas as partes já apresentaram as respectivas contas, de sorte que a controvérsia remanescente é apenas técnica e a depender da prova pericial determinada pelo juízo. Desta forma, não se verifica a necessidade de alegar ou provar fatos novos a justificar a tramitação pelo procedimento comum. Juros de mora Consoante referido na decisão agravada, a divergência acerca do termo inicial dos juros de mora de obrigações reconhecidas em sentença coletiva e relativas a obrigações contratuais já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos REsp 1361800/SP). O recorrente não trouxe qualquer elemento que permita concluir pela superação do entendimento ou distinção do caso em julgamento em relação àquele condutor do precedente vinculante. Desta forma, igualmente, carece de plausibilidade a pretensão do agravante. Honorários Periciais Por fim, ao atribuir ao agravante o ônus de antecipara os honorários periciais, o juízo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE PAGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.061.905/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017.) Os fundamentos do recurso não impressionam, posto que ao se referir tão somente ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, o agravante deixou de observar que referido dispositivo refere-se ao processo de conhecimento, enquanto no caso presente cuida-se de liquidação de sentença. Da mesma forma os julgados colacionados pelo recorrente, todos referem-se a julgamentos proferidos em processo de conhecimento, não se aplicando ao caso concreto, haja vista tratar-se de liquidação de sentença. Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, ainda que acolhida a tese, caberá ao juízo de destino valorar os atos então praticados para então decidir por ratifica-los ou não. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator